Tribunal: CARF
Processo: 10280.721606/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721606/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.222 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ELISANGELA CLAUDIA DE MEDEIROS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO DE PENSÃOALIMENTÍCIA. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados no acordo
homologado judicialmente. Assim, deve ser afastada a glosa e restabelecida a
dedução a contar do termo de início determinado no acordo homologado
judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao restabelecimento da dedução
glosada a título de pensão alimentícia para o mês de dezembro de 2011, por ser esse o termo de
início determinado no acordo homologado judicialmente.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721606/2013-60
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721606/2013-60

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2011, exercício 2012, assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
09/11), o lançamento originou-se em razão da dedução indevida a título de pensão alimentícia
sem comprovação e sem previsão legal para sua dedução, sendo glosado o valor de R$
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), bem como a dedução indevida de despesas médicas,
sendo glosado o valor de R$ 961,80 (novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).
Confira-se:

Em 26/04/2013 (e-fl. 21), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/06), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o valor glosado refere-se a pagamento de pensão alimentícia conforme as
normas do Direito de Família, sendo assim são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721606/2013-60

(ii)
de acordo com tais normas, em especial o artigo 1.695 do Código Civil,
está obrigada ao pagamento de pensão ao seu pai, sua mãe e seu irmão,
pela situação dessas pessoas se enquadrarem no disposto naquele
dispositivo legal;
(iii)
tramita em segunda instância na justiça deste Estado, autos do processo no
201030036607, ação de alimentos ajuizada pelos alimentados em desfavor
da Impugnante, que na oportunidade em que fora citada para ação,
formulou acordo extrajudicial para a fixação do montante devido,
instrumento devidamente registrado em Escritura Pública perante o
Cartório do 3° Ofício (doc. anexo);
(iv)
mesmo se não for aceita a referida dedução, não cabe a exigência de multa
de ofício, mas somente do imposto devido.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 27 de agosto de 2019, a 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), em Acórdão de no 03-
086.696 (e-fls. 38/43), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
para que a pensão alimentícia paga seja dedutível da base de cálculo do
imposto de renda, não basta somente que seja em face das normas do
Direito de Família, mas que também seja em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente;
(ii)
como bem observado pela Autoridade lançadora, a Interessada não
apresentou qualquer decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
obrigando-a ao pagamento de pensão às pessoas por ela discriminadas.
Limitou-se a apresentar uma Escritura Pública Declaratória, que não tem o
condão de substituir os documentos acima citados, para fins de prova da
obrigatoriedade do pagamento da pensão;
(iii)
juntamente à Impugnação, não anexou novos documentos relativos à
pensão, mas somente aqueles já apresentados (fls. 14 a 16), razão pela qual
deve ser mantida a glosa efetuada;
(iv)
em relação às despesas médicas glosadas, no valor de R$ 961,80, relativas
a Unimed de Belém, embora a Interessada não tenha se manifestado
expressamente acerca da matéria, como requereu o cancelamento total do
lançamento e, tendo em vista, a juntada do comprovante de fls. 17, cabe
apreciá-la;
(v)
como pode ser constatado no documento acima citado, a Contribuinte
pagou em 2011 a título de plano de saúde a Unimed de Belém a quantia de
R$ 961,80. Por conseguinte, deve ser restabelecida a dedução glosada;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721606/2013-60

(vi)
incabível a alegação de não cabimento da multa de ofício, posto que se
trata de penalidade prevista em lei nos casos que ora se aprecia, decorrente
de lançamento de ofício.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Acórdão desprovido de ementa, conforme determinação contida no art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27/09/2017 (Diário Oficial da União de 29/09/2017)
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 30/09/2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 03-086.696, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 49), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 52/57), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20231 (Regimento Interno do

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721606/2013-60

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
30/09/2019 (e-fl. 49), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23/10/2019 (e-fl.
51), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2011, exercício 2012, acrescido de multa e
juros.
O Acórdão recorrido, por sua vez, restabeleceu a dedução glosada no valor de
R$ 961,80 (novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), visto que a Recorrente
apresentou o comprovante de despesa (e-fl. 17), nos seguintes termos:
“Em relação às despesas médicas glosadas, no valor de R$ 961,80, relativas a Unimed
de Belém, embora a Interessada não tenha se manifestado expressamente acerca da
matéria, como requereu o cancelamento total do lançamento e, tendo em vista, a
juntada do comprovante de fls. 17, cabe apreciá-la.
Como pode ser constatado no documento acima citado, a Contribuinte pagou em 2011
a título de plano de saúde a Unimed de Belém a quantia de R$ 961,80.
Por conseguinte, deve ser restabelecida a dedução glosada.” (e-fl. 41, g.n.)
Pois bem.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
crédito tributário em relação à dedução indevida de pensão alimentícia, tendo em vista que, “a
Interessada não apresentou qualquer decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
obrigando-a ao pagamento de pensão às pessoas por ela discriminadas”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Como bem observado pela autoridade lançadora, a Interessada não apresentou
qualquer decisão judicial ou acordo homologado judicialmente obrigando-a ao

2 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721606/2013-60

pagamento de pensão às pessoas por ela discriminadas. Limitou-se a apresentar uma
Escritura Pública Declaratória, que não tem o condão de substituir os documentos
acima citados, para fins de prova da obrigatoriedade do pagamento da pensão.
Juntamente à impugnação, não anexou novos documentos relativos à pensão, mas
somente aqueles já apresentados (fls. 14 a 16), razão pela qual deve ser mantida a
glosa efetuada.” (e-fls. 40/41, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa em razão da ausência da comprovação da condição de alimentante da Recorrente.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 52/57), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, apresentando um documento titulado como “Termo de Audiência –
Realizada na Central de Conciliação” (e-fls. 71/72), o qual, apesar de estar sem o timbrado do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais parece conter informações referentes ao objeto
dos autos. Confira-se:

Como se pode observar do referido documento, a determinação para pagamento
da pensão alimentícia restou determinada para início em “até dia 10 (dez) de dezembro de
2011”.
Contudo, analisando as declarações juntadas pela Recorrente (e-fls. 18/20), é
possível verificar que consta como início do pagamento da respectiva pensão alimentícia o mês
de janeiro de 2011, data essa que não corresponde àquela indicada no acordo (“Termo de
Audiência – Realizada na Central de Conciliação”).
Dessa forma, considerando que a legislação4 autoriza o contribuinte a deduzir,
integralmente, do seu imposto de renda os valores pagos a título de pensão alimentícia, quando

4 RIR/99:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721606/2013-60

em cumprimento de determinação judicial ou acordo homologado em juízo, entendo que deve
ser afastada a glosa e restabelecida a dedução tão somente do mês de dezembro de 2011, por
ser esse o termo de início determinado no acordo homologado judicialmente.
Esse, inclusive, é o entendimento deste Conselho, a saber:
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. Apenas podem ser
deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. Uma vez comprovadas que as pensões alimentícias pagas
são frutos de determinação judicial, ficam atendidos os requisitos para dedutibilidade
dos valores pagos, devendo ser afasta a glosa efetuada e, consequentemente,
reestabelecida a dedução. IRPF. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO DE
ALIMENTANDO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. As despesas médicas e/ou de
educação dos alimentandos somente podem ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, respeitando
os limites previstos em lei no caso das despesas com instrução. É dever do contribuinte
apresentar a decisão judicial ou o acordo homologado judicialmente determinado que
ele ficou responsável pelas despesas médicas e/ou de educação dos alimentandos. IRPF.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. A dedução
das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
(Processo n° 17613.720063/2015-65. Acórdão n° 2201-004.825. Sessão de 06/12/2018.
Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, g.n.)
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos rendimentos
tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está vinculado aos termos
determinados na sentença judicial ou acordo homologado judicialmente. Requerida a
comprovação dos pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à legislação
vigente. Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos.
(Processo n° 10480.726022/2017-58. Acórdão n° 2001-001.091. Sessão de 30/01/2019.
Relator Jose Alfredo Duarte Filho, g.n.)
Logo, o Acórdão não merece subsistir nesse ponto.

Dispositivo

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II ).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao mesmo beneficiário, do valor
correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu pagamento, poderá ser
deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte pagadora, quando esta não for
responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de despesas médicas e de educação
dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o ).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.222 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721606/2013-60

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reconhecer o direito ao restabelecimento da dedução glosada a título de pensão
alimentícia para o mês de dezembro de 2011, por ser esse o termo de início determinado no
acordo homologado judicialmente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 82
DF CARF MF
Original